Tribunal: STF
Processo: HC 221804
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 126.389/RJ - eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMENDA À DENÚNCIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE, ANTES DA DELIBERDAÇÃO DO JUIZ, HAJA MANIFESTAÇÃO DO RÉU, OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O requerimento do Ministério Público, ainda na fase inicial da persecução penal, para retificação de equívoca capitulação jurídica encartada na denúncia, não está precluso pelo recebimento da peça nem condicionado à obrigatória modificação ou ampliação da narrativa acusatória. 



    2. Observados pelo Juiz o direito do réu de se manifestar nos autos e, portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa (possibilidade de refutar o novo enquadramento jurídico e de requerer provas), o pedido do titular da ação penal não se configura ato abusivo ou ilegal. 



    3. Agravo regimental não provido.



     Busca-se, liminarmente, a sustação da marcha da ação penal subjacente a este writ e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão retificadora da definição jurídica do fato criminoso imputado ao paciente, conferindo-se-lhe o direito à suspensão condicional do processo, uma vez que a ementatio libelli, no caso em exame, teria sido promovida com violação ao devido processo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente